Tribunal: TJES
Processo: 5000222-06.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-06.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUDIMILLA DE SOUZA CARDOSO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. FUNDO DE APARELHAMENTO. RECOMPOSIÇÃO. NORMATIZAÇÃO ESTADUAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

2. A verba honorária, em caso que tais, não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico da parte vencedora, mas a recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, que, neste Estado, recebe recursos oriundos da Lei Complementar Estadual nº 105/1997, e Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

3. Nas causas em que a pretensão da parte visa resguardar o direito à saúde junto ao Poder Público, a fixação dos honorários de sucumbência se dá mediante apreciação equitativa por ser inestimável o proveito econômico obtido.

4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante.

5. Recurso conhecido e em parte provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão monocrática, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, para reformar a parte da sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (evento 3936160), a agravante aduz, em síntese, que o enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se superado com a promulgação das emendas constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, salientando a sua autonomia funcional e o novel entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive do Pretório Excelso, admitindo a condenação do ente público do qual faça parte a Defensoria Pública em honorários advocatícios em prol desta.

Devidamente intimado, o agravado apresentou resposta recursal (evento 4882761), pelo desprovimento do recurso.

Sobre o tema, ressalvo que há muito venho externando posicionamento, tal como consta da decisão ora agravada, no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421).

Contudo, no dia 26/06/2023, o excelso Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só do reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Note-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar, que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Outrossim, ressalto que ao fixar os honorários sucumbenciais neste caso, deve-se ter em lume, também, que a verba não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Ainda, anoto que nas causas em que a pretensão da parte visa resguardar o direito à saúde junto ao Poder Público, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela fixação dos honorários de sucumbência segundo apreciação equitativa por ser inestimável o proveito econômico obtido. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (LGL\2015\1656) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022. - destaquei)

Portanto, tendo em lume que o proveito econômico neste caso não é estimável (internação psiquiátrica para tratamento de drogadição), bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como objetivo recompor esse Fundo, que em nosso Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso em R$ 200,00 (duzentos reais).

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, manter a condenação (estabelecida pela sentença) do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que reduzo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros (Funda já comtemplado com elevados recursos proveniente da
Lei Complementar Estadual nº 595/20110)
.

É como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RESPEITOSAMENTE, PEÇO VISTA DOS AUTOS.

Acompanho o voto do eminente relator